Tribunal: TJSP
Processo: 2283533-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Inconformismo contra decisão que deferiu a penhora de 20% sobre o salário do executado como vereador – Pretensão ajuizada em face do pedido de reconsideração – Intempestividade do agravo constatada – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283533-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é agravante
CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO
RURAL DA ALTA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283533-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22405 DG
2
Voto no 22405
Agravo de Instrumento no 2283533-38.2020.8.26.0000
Agravante: Claudemir José dos Santos
Agravada: Cooperativa de Crédito Rural da Alta Paulista
Interessados: Rodrigo Joaneto Barbosa e Cia Ltda. Me e Rodrigo Joaneto Barbosa
Comarca: Bastos Vara Única
Juiz prolator: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
Processo de origem no 1001041-45.2018.8.26.0069
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial Inconformismo contra decisão que deferiu a
penhora de 20% sobre o salário do executado como
vereador
Pretensão ajuizada em face do pedido de
reconsideração Intempestividade do agravo constatada
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS nos autos da Execução de Título Extrajudicial
que lhe move COOPERTIVA DE CRÉDITO RURAL DA ALTA PAULISTA,
contra a decisão copiada às fls. 38/39, que manteve a decisão que determinou a
penhora sobre 30% dos vencimentos do executado, ora agravante.
É contra esta decisão que se volta o recurso.
Alega o agravante que a agravada moveu com ele ação de
execução contra ele, postulando a penhora de 20% sobre seus vencimentos como
vereador. Isso porque, ele teria outras fontes de renda advindas de pessoa jurídica da
qual é sócio Rodrigo Joaneto Barbosa & Cia Ltda Me. O pedido foi atendido, sendo
que determinada a penhora de 20% dos seus subsídios, sendo informado o setor de
recursos humanos da Câmara Municipal de Bastos/SP. Por isso, pleiteou a
reconsideração da decisão, informando que paga financiamento residencial e tem
dois dependentes (esposa e filho), de modo que a manutenção dessa penhora lhe trará
sérios problemas à sua subsistência. Afirma que o agravo é tempestivo, pois só
constituiu advogado recentemente, defendendo a ilegalidade da penhora, ante a
impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (art. 833, CPC). Afirma
que a empresa Rodrigo Joaneto e Cia Ltda. está inativa há tempos, desde 26 de junho
de 2019. Portanto, a decisão agravada se baseou em situação que não mais existe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283533-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22405 DG
3
Pede a tutela recursal para que se suspendam os descontos até final julgamento do
agravo.
É o relatório.
O presente recurso não pode ser conhecido.
Verifica-se que o objeto do presente agravo, que envolve a
pretensão de afastamento de penhora sobre parte dos vencimentos como vereador do
agravante. Tal indeferimento já fora decidido em decisão antecedente, reproduzida às
fls. 331/334 dos autos principais, que foi proferida em 28 de setembro de 2020.
A decisão apontada como ora recorrida, reproduzida às fls.
396/397 e proferida em data de 27 de outubro de 2020, limitou-se a indeferir o
pedido de reconsideração do ora agravante e manter a decisão anterior de
deferimento da constrição, nada trazendo de novo aos elementos da convicção do
Magistrado.
Tem-se, então, que a r. decisão agravada se volta apenas
contra a manutenção da decisão anterior, de modo que se denota que o agravante
deixou de recorrer no momento oportuno, dando ensejo ao fenômeno da preclusão
(perda da faculdade de praticar ato processual que, in casu, foi o de recorrer).
E nem se diga que o recurso é tempestivo, porque o
recorrente ainda não tinha representação processual nos autos da execução, pois foi
citado em fevereiro de 2019 (fls. 185 do processo de origem), sendo sua opção deixar
correr o processo sem o acompanhamento e a defesa de um profissional.
É certo que o pedido de reconsideração, por ser impróprio,
não suspende nem interrompe o prazo recursal.
Nas palavras de Vicente Greco Filho: "(...) tal medida é
atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando utilizada
fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode
ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente
são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em
relação à decisão ocorreu preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também
contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas" (Direito
Processual Civil Brasileiro - vol. II p. 300).
Assim, como não houve alteração da realidade fática retratada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283533-38.2020.8.26.0000 -Voto no 22405 DG
4
nos autos, tampouco dos fundamentos que deram ensejo à primeira determinação de
penhora dos vencimentos do agravado, a intempestividade do recurso é patente.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator